Tribunal: TJDFT
Processo: 0751900-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751900-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORCA DELTA COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA - ME, ANTONIO VELASCO REMIGIO AGRAVADO: SHOPPING SHOWS E EVENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FORÇA DELTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA – ME e ANTONIO VELASCO REMIGIO, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, que, nos autos de execução de títulos extrajudiciais (Processo n° 0010968-95.2015.8.07.0001), promovida por SHOPPING SHOWS E EVENTOS LTDA, manteve as penhoras realizadas sobre imóveis de titularidade do agravante ANTONIO VELASCO (ID 22050018). Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (IDs 77780118 e 78993381, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 22050011), os agravantes esclarecem que ANTONIO VELASCO, em específico, por ser fiador de contrato de locação, figura como executado em três ações de execução, incluindo-se o feito executivo de origem (Processos ns° 0037587-96.2014.8.07.0001 e 0010073-03.2016.8.07.0001). Dizem que as execuções somam o valor atualizado de R$2.484.228,74. Sustentam a existência de excesso de penhora em relação aos três imóveis que foram mantidos constritos (matrículas n° 2284, 736 e 1283), avaliados em R$3.114.915,00. Alegam que a esposa de ANTONIO VELASCO assinou documento em que permite que sua meação seja utilizada para a penhora. Anunciam que o Juízo a quo negou a liberação dos bens em excesso, ao fundamento de que já havia avaliação oficial feita em 2016, objeto do agravo de instrumento n° 0745969-30.2020.8.07.0000, ainda não julgado. Esclarecem, a despeito disso, que foi juntada avaliação recente, feita por oficial de justiça, via da qual se verifica que os imóveis valem R$10.228.472,00, o que demonstra excesso de penhora de quase sete milhões de reais. Aduzem, outrossim, que o agravado perdeu o prazo para se manifestar acerca da redução da penhora, em desatenção ao comando previsto no artigo 853, do Código de Processo Civil. Para além disso, destacam que os imóveis objeto de constrição são independentes, possuem matrículas diferentes, admitem o desmembramento, e a respeito deles foi realizada avaliação por oficial de justiça. Alegam que, diante de tal cenário, a decisão agravada viola os artigos 805, 850 e 835, todos do Estatuto Processual Civil. Denunciam abuso de autoridade no ato de manutenção de penhora em excesso, nos termos do artigo 36, da Lei n° 13.869/2019. Tecem considerações a respeito da necessidade de concessão de provimento liminar. Ao final, requerem, em caráter liminar, a redução da penhora, com a determinação de levantamento das constrições existentes sobre as matrículas 731, 1092, 1282, 2520, 2521, mantendo-se a constrição das matrículas 2284, 736 e 1883, em garantia das dívidas, com expedição de ofício ao cartório para levantamento das penhoras. No mérito, pedem o provimento do recurso. Preparo comprovado (IDs 22050012 e 22050013). Intimados para que se manifestassem a respeito da similaridade dos argumentos vertidos no presente recurso com aqueles deduzidos no AI 0745969-30.2020.8.07.0000 (ID 22073277), os agravantes informaram que a insurgência está baseada em novos fatos, especificamente a avaliação mais recente dos imóveis que foram alvo de constrição (ID 22085326). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos necessários à concessão de tutela de urgência. Compulsando os autos da execução de origem, resta claro que, em decorrência do efeito suspensivo concedido no bojo dos embargos de terceiro opostos por STELLA MARIS BEZERRA AMARAL VELASCO, esposa do agravante ANTÔNIO VELASCO REMIGIO, o processo executivo de origem está suspenso (ID 74327057, do processo no 0731789-06.2020.8.07.0001. Veja-se, a propósito, o teor da decisão prolatada nos embargos: Recebo a emenda substitutiva retro. Admito os embargos e suspendo o curso da execução n° 0010968-95.2015.8.07.0001. Traslade-se cópia da presente decisão para aqueles autos. Associem-se ambos os feitos, caso não o feito, inclusive aos embargos de terceiros n. 0731782-14.2020.8.07.0001. Cite(m)-se o(s) embargado(s) pessoalmente, se não tiver(em) procurador(es) constituído(s) nos autos da ação principal, nos termos do artigo 677, § 3o do CPC. Havendo, cite(m)-se na pessoa de seu(s) advogado(s). Int. (g.n.) Muito embora os agravantes aleguem que STELLA MARIS apresentou, no feito de origem, declaração via da qual autoriza que sua meação seja utilizada para a penhora, fato é que, no bojo dos embargos de terceiro, tal manifestação não foi suficiente para ensejar a homologação de desistência daquele feito, porquanto condicionada ao desmembramento das áreas e à manutenção das penhoras em relação apenas aos imóveis de matrículas 736, 1283 e 2284, apontamentos não aceitos pela parte ali embargada, ora agravada (IDs 77780127 e 78283778, dos embargos de terceiro). Daí, certo é que o efeito suspensivo conferido à execução de origem está mantido, que, por ora, está no aguardo do desenrolar dos embargos de terceiro, já conclusos para julgamento (ID 78720994). Assim, como a análise deste agravo não é capaz de suplantar o efeito suspensivo concedido naquele feito, que, inclusive, foi requerido pela própria esposa do agravante ANTÔNIO VELASCO, é inolvidável que a execução de origem está suspensa, na iminência de que o Juízo decida questão relevante suscitada naquele incidente. Não se visualiza, assim, risco de adoção de algum ato constritivo que seja capaz de afastar o contraditório e a ampla defesa na presente insurgência, que devem ser regularmente oportunizados. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, à míngua do perigo de dano, notadamente à conta da suspensão do processo de origem, a r. decisão agravada deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 11 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator